Tribunal: TJES
Processo: 5003904-75.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003904-75.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por CARLOS ANTONO PEREIRA SILVA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0010930-46.2014.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, sustenta que a condenação transitada em julgado viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, fora negativa a circunstância judicial da conduta social com base em procedimentos instaurados em desfavor do ora requerente, o que representa fundamentação inidônea, nos termos da súmula 444 do STJ.

Além disso, pontua que, na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa e as agravantes da reincidência e do motivo torpe, indevidamente deixou-se de compensar uma agravante com a atenuante, assim como não se observou a fração ideal de 1/6 para incidência de agravantes e atenuantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por CARLOS ANTONO PEREIRA SILVA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0010930-46.2014.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, sustenta que a condenação transitada em julgado viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, fora negativa a circunstância judicial da conduta social com base em procedimentos instaurados em desfavor do ora requerente, o que representa fundamentação inidônea, nos termos da súmula 444 do STJ.

Além disso, pontua que, na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa e as agravantes da reincidência e do motivo torpe, indevidamente deixou-se de compensar uma agravante com a atenuante, assim como não se observou a fração ideal de 1/6 para incidência de agravantes e atenuantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo pela improcedência da ação revisional.

Pois bem, de plano, rememoro que a questão afeta à dosimetria da pena, a que está restrito o pedido autoral, deve ser analisada em conformidade à orientação da Corte da Cidadania segundo a qual,
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021). Não é outro o entendimento deste Órgão:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.850/2013). ARTIGOS 157, § 3º, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. CONFISSÃO. PATAMAR DE 1/6 APLICAÇÃO DE REDUTOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO. REDUÇÃO EM TRÊS MESES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO RETRATADA. INVIABILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Hipótese em que o revisionando sustenta que a atenuante de confissão foi aplicada em patamar muito baixo (três meses para cada crime), sem que houvesse fundamentação para tal. 2.
A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Muito embora o juízo a quo tenha se utilizado da confissão (mas não somente ela) para embasar a condenação, exigiu-se, inevitavelmente, maior esforço argumentativo para refutar as contradições do depoimento em Juízo do então acusado, sobretudo de modo a confirmar a sua autoria. Por conta disso, mostra-se adequada a fundamentação pela qual, aplicando-se a atenuante, reduziu-se a pena em três meses em razão de ter sido a confissão retratada. 4. A revisão criminal não tem espaço quando se está diante de alteração de entendimento jurisprudencial. O entendimento sedimentado do STJ para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica é deveras recente, se comparado ao tempo da publicação da sentença, em 26 de julho de 2011, quando ainda não havia se formado jurisprudência estável para aplicação desse parâmetro. 5.Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210047237, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Feitos tais esclarecimentos, destaco que a apelação interposta contra a sentença condenatória não impugnou a parte relacionada à dosimetria da pena, de forma que este Tribunal, na oportunidade, apenas apreciou a matéria afeta ao alegado julgamento contrário à prova dos autos.

In casu,
constato, de fato, a excepcionalidade que atrai a possibilidade de revisão da condenação transitada em julgado, especificamente quanto à primeira fase da dosimetria da pena, sobre a qual constou, da sentença,
in litteris:

Culpabilidade normal a crimes dessa natureza. Não há registro de antecedentes criminais.
A conduta social não pode ser considerada favorável diante dos inúmeros procedimentos instaurados em desfavor do acusado (documentos em apartado)
. Não foram produzidas provas acerca da personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes pois a vítima não teve chance de defesa, todavia isso serviu para qualificar o crime. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, havendo uma circunstância desfavorável, exaspero a pena base, fixando-a em 14 anos e 03 meses de reclusão, registrando que havendo duas qualificadoras, uma servirá para agravar a pena.

Como visto, fora considerada como desfavorável ao acusado apenas a sua conduta social, em razão de procedimentos instaurados em seu desfavor, o que é expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio, conforme enunciado da súmula 444 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ. 1. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual haveria elementos aptos a justificar a negativação da conduta social do ora agravado, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedente. 2. "
Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ
" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022)

Destaco que
“
i
nexiste violação a reformatio in pejus se o reforço de fundamentação em grau de apelação, na fase da dosimetria, se dá a respeito de circunstâncias judiciais já desvaloradas na sentença e sem agravamento da pena impugnada
”
(TJES, Ac 035160034787, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 06/11/2019, Publicação: 11/11/2019).

No entanto, não constato dos autos elementos aptos a manter a valoração negativa da conduta social do acusado, e, quanto às demais circunstâncias judiciais, não há como realizar reforço de fundamentação, já que não foram tomadas por desfavoráveis pelo sentenciante.

Desta feita, considerando que o título judicial afrontou o princípio da presunção de não-culpabilidade, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, para reconduzir a pena-base então aplicada ao ora requerente ao mínimo legal, de 12 (doze) anos de reclusão.

Já na segunda fase da dosimetria, assim constou da sentença:

Presente a atenuante da menoridade relativa - art. 65, inc. I do CP, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses.

Presentes as agravantes da reincidência (GEP nº 131590) e do motivo torpe (art. 61, incs. I e II, "a", do CP, respectivamente), motivo pela qual agravo a pena em 05 (cinco) anos, sendo 02 (dois) e 03 (três) anos, respectivamente.

Como se sabe,
“a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado' (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 16/11/2021).

Portanto, em atenção à premissa da proporcionalidade, para se adotar fração diversa de 1/6 na aplicação de atenuantes e agravantes, deve haver fundamentação idônea.

Para as agravantes da reincidência e do motivo torpe, o magistrado aumentou a pena-base, antes estipulada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em 02 (dois) e 03 (três) anos, respectivamente, o que resulta num aumento total de 05 (cinco) anos.

A fração de 1/6 sobre a pena-base anterior representaria 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, de forma que a majoração em 05 (cinco) anos pela existência de duas agravantes não afronta a proporcionalidade, estando dentro dos critérios aceitos pela jurisprudência.

De qualquer sorte,
a fração de 1/6, agora, deverá incidir sobre a nova pena-base fixada em razão da exclusão de uma circunstância judicial negativa (12 anos), representando, assim, cada qual, 02 (dois) anos de reclusão.

Para a atenuante da menoridade relativa, utilizou-se da redução da pena-base, antes estipulada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em fração inferior à ideal, sem declinar o motivo para tanto.

Ressalto que é possível que esta Corte realize reforço de fundamentação quanto à fração utilizada, desde que não agrave a situação do apenado:
STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021
.

Acerca da atenuante da menoridade relativa, é nítido que o objetivo do legislador, ao conceber a atenuante, foi o de beneficiar os menores de 21 (vinte e um) anos, em razão de seu desenvolvimento incompleto e maior suscetibilidade a influências externas.

Logo, a meu ver, a modulação da fração, em patamar inferior a 1/6, justifica-se quando houver proximidade da maioridade penal à época dos fatos, conjugada ao nível de maturidade evidenciado pelo seu grau de inserção na criminalidade. Nesse sentido:
TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000167-76.2020.8.24.0000, da Capital, rel. Ernani Guetten de Almeida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 30-10-2020
.

No caso concreto, quando dos fatos (24/04/2014), o ora requerente, nascido em 08/08/1992, já havia completado 21 (vinte e um) anos, e faltavam apenas quatro meses para que completasse 22 (vinte e dois) anos, sendo evidenciado que ele já se encontrava inserido no meio criminoso.

A hipótese, aliás, não permitiria a aplicação da atenuante, porquanto já contava com 21 (vinte e um) anos quando dos fatos, mas não é possível a esta Corte prejudicar a situação do autor da revisão criminal, em observância brocardo
non reformatio in pejus.

Assim, mantenho a redução da pena em apenas 06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sendo justificável a adoção de patamar inferior ao ideal, na medida em que a atenuante nem sequer merecia ser reconhecida.

Dessa feita, a pena intermediária do acusado deve corresponder a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO da presente revisão criminal, JULGANDO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao requerente para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SÚMULA 444 DO STJ. VIOLAÇÃO À PREMISSA DA NÃO CULPABILIDADE. RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6. MENORIDADE RELATIVA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO QUE JÁ POSSUÍA 21 ANOS QUANDO DOS FATOS. MENORIDADE QUE NEM SEQUER MERECIA SER APLICADA. INVIABILIDADE DE REFORMA PARA PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PARA ATENUAR A PENA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. De acordo com a orientação da Corte da Cidadania,
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

2. Constata-se,
in casu,
a excepcionalidade que atrai a possibilidade de revisão da condenação transitada em julgado, especificamente quanto à primeira fase da dosimetria da pena, pois fora considerada como desfavorável ao acusado apenas a sua conduta social, em razão de procedimentos instaurados em seu desfavor, o que é expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio, conforme enunciado da súmula 444 do STJ.

3. Como se sabe,
“a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado' (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 16/11/2021).

4. É possível que esta Corte realize reforço de fundamentação quanto à fração utilizada, desde que não agrave a situação do apenado. Precedentes.

5. O objetivo do legislador, ao conceber a atenuante, foi o de beneficiar os menores de 21 (vinte e um) anos, em razão de seu desenvolvimento incompleto e maior suscetibilidade a influências externas, de forma que a modulação da fração, em patamar inferior a 1/6, justifica-se quando houver proximidade da maioridade penal à época dos fatos, conjugada ao nível de maturidade evidenciado pelo seu grau de inserção na criminalidade.

6. No caso concreto, quando dos fatos (24/04/2014), o ora requerente, nascido em 08/08/1992, já havia completado 21 (vinte e um) anos, e faltavam apenas quatro meses para que completasse 22 (vinte e dois) anos, sendo evidenciado que ele já se encontrava inserido no meio criminoso.

7. A hipótese, aliás, não permitiria a aplicação da atenuante, porquanto já contava com 21 (vinte e um) anos quando dos fatos, mas não é possível a esta Corte prejudicar a situação do autor da revisão criminal, em conformidade com o brocardo
non reformatio in pejus.

8. Pedido julgado parcialmente procedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.